Tribunal: TJDFT
Processo: 0732535-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICAÇÃO DO LIMITE DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA.
1 – Cassado, pelo STF, o acórdão n. 1408069, procede-se ao rejulgamento do Agravo de Instrumento, como determinado pela Corte Constitucional.
2 – De acordo com o STF, deve ser observado o limite previsto na Lei Distrital no 6.618/2020 para a requisição de pequeno valor (RPV) no patamar de 20 (vinte) salários mínimos.
Agravo de Instrumento provido.